Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713350-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD MARTINS DE MELO AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDWARD MARTINS DE MELO contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília na Liquidação por Arbitramento n. 0000745-54.2013.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119763842, confirmada pelas decisões IDs 120398121 e 121518476 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau, entendeu ser a impugnação à liquidação procedente em relação ao decote de juros sobre capital próprio, bonificações dos cálculos e fixação do débito no dia 25/07/2018, com incidência de juros de mora desde a citação até o dia 20/06/2016. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau encaminhou os autos ao perito para a realização dos ajustes necessários, sem fixar honorários advocatícios. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que em razão de toda a litigiosidade enfrentada na liquidação de sentença, devem ser fixados honorários advocatícios. Ao final, o agravante postula a reforma da decisão agravada a fim de que sejam fixados honorários advocatícios. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 34895077, determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões em razão de não ter sido pleiteada antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões (ID 36034855), a agravada argumenta que não estão presentes o interesse de agir e a legitimidade para interpor o agravo de instrumento ao fundamento de que a fixação de honorários advocatícios se refere a direito do patrono e não da parte. Com a mesma assertiva, sustenta que a gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, não abrange o advogado do agravante. Ademais, assevera que o artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil determina que, quando o recurso versar apenas acerca de honorários advocatícios, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Alega que não existe previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença em razão de não estar presente a litigiosidade na demanda. Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento, por deserção e, subsidiariamente, pleiteia que o recurso seja desprovido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso e, diante da impugnação feita em contrarrazões, verifico que o documento de ID 34840780 refere-se à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte e não ao advogado, além de que a matéria posta em debate no agravo de instrumento se refere tão-somente aos honorários advocatícios, atraindo assim a aplicação do artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil. Constata-se, nesse contexto, que não fora pleiteado o benefício da gratuidade e, tampouco, deferido, em prol do advogado cujos interesses se busca tutelar com a interposição do presente recurso, razão pela qual o causídico não se encontra albergado pela benesse prevista pelo art. 98, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 às 18:09:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora